Tribunal: TJBA
Processo: 8064836-54.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8064836-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA PROPOSTA POR MENOR CONTRA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL APÓS RESCISÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL OU SOCIAL. COMPETÊNCIA MATERIAL DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência (Processo nº 8006234-42.2024.8.05.0150) ajuizada por M. F. B., menor impúbere de 8 anos, representado por sua genitora NADYNE LOUISE FLORES BRITO, em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, objetivando a manutenção do plano de saúde e o fornecimento de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) grau 2. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer proposta por menor contra operadora de plano de saúde privado, visando à manutenção de cobertura contratual e ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para TEA negado por decisão contratual, pertence: (i) ao Juízo da Vara da Infância e Juventude, em razão da presença de criança no polo ativo da demanda; ou (ii) ao Juízo da Vara de Relações de Consumo, considerando a natureza contratual e consumerista da matéria. III. Razões de decidir 3. A competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, c/c art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente, está vinculada à existência de situação de risco pessoal ou social do menor, o que não se verifica no caso em análise. A mera condição de necessidade de tratamento médico-hospitalar negado por operadora de plano de saúde privado não configura, por si só, situação de risco nos termos previstos no ECA. 4. A demanda possui natureza estritamente contratual e obrigacional, envolvendo relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/98, tratando-se de típica controvérsia sobre rescisão contratual, manutenção de beneficiário dependente e extensão de cobertura contratual para tratamento de TEA. 5. A Resolução nº 11/2019 do TJBA esclarece que a competência das Varas da Infância e Juventude é restrita aos feitos em que figuram como interessados crianças ou adolescentes em situação de risco pessoal e social. 6. A competência absoluta do Juízo Especializado da Infância e Juventude não se configura em razão da pessoa (menor de idade), e sim em razão da matéria e da situação específica de vulnerabilidade, o que reforça a competência da Vara de Relações de Consumo no presente caso, onde se discute obrigação contratual de operadora de plano de saúde privado. 7. O IAC nº 10 e o Tema 1.058 do Superior Tribunal de Justiça não se aplicam ao caso concreto, pois versam sobre hipóteses específicas envolvendo omissão estatal em políticas públicas de educação e saúde, e não sobre relações contratuais privadas com operadoras de plano de saúde. IV. Dispositivo e tese 8. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ação ordinária proposta por menor, representado por sua genitora, contra operadora de plano de saúde privado, visando à manutenção de cobertura contratual e ao fornecimento de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA) negado por decisão contratual, é da Vara de Relações de Consumo, e não da Vara da Infância e Juventude, quando não caracterizada situação de risco pessoal ou social. 2. Os casos referentes à simples negativa contratual ou rescisão de vínculo contratual por parte do plano de saúde possuem cunho estritamente contratual/obrigacional, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Lei nº 9.656/98, não se confundindo com a tutela de direitos fundamentais do menor em situação de vulnerabilidade social. 3. A competência das Varas da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, c/c art. 98 do ECA, está restrita aos feitos em que figurem crianças ou adolescentes em situação de risco, não se configurando em razão da pessoa, mas em razão da matéria e da situação específica de vulnerabilidade.". _________ Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 98 e 148, IV; CDC, arts. 2º, 3º e 51; Lei nº 9.656/98; CPC, arts. 178, II, e 1.048, I; Resolução TJBA nº 11/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.131.623/MS (2024); STJ, AgInt no REsp 1.899.994/PR (2023); STJ, AgInt no REsp 1.877.334/MS (2022); STJ, REsp 2.013.142/MA (2023); STJ, AREsp 2.304.096/RS (2023); STJ, REsp 1.869.345 (2024); TJBA, Conflito de Competência nº 0024260-39.2017.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8064836-54.2025.8.05.0000, sendo suscitante o Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas e suscitado o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente o Juízo de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator .